Tribunal: STF
Processo: Rcl 84754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Licelia da Silva Lima em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do Processo nº 5005901-95.2024.8.13.0352, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 915.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado de Minas Gerais, pleiteando “a nulidade do vínculo entre as partes, e, por conseguinte, a percepção do FGTS do período trabalhado, nos termos do Tema 612, Tema 308 e Tema 916, todos desta Corte” (e-doc. 1, p. 1). 



    Prossegue relatando que exauriu as instâncias de origem com a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, não logrando êxito em reformar o acórdão recorrido por meio do qual “aplicou o entendimento exarado na ADPF 915, para fins de convalidar vínculo de contratação que perdurou de 2004 a 2023” e” (e-doc. 1, p. 2). 



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao assim proceder, acabou por promover “o alargamento da decisão proferida na ADPF 915, e convalidando contrato nulo desde o inicio (e-doc. 1, p. 4)”.



    Destaca que a modulação de efeitos do julgado da ADPF nº 915 se deu “para não quebrar o sistema de ensino, já que no Estado de Minas Gerais mais de 80% dos servidores do magistério são contratados, conforme noticia a própria ALMG. E assim continua, mesmo após 3 anos do julgamento da ADPF (e-doc. 1, p. 4).”



    Ressalta, ainda, que, em 2014, o STF, com a tese firmada no Tema nº 612 da repercussão geral, já havia traçado as balizas para considerar válida a contratação temporária. 



    Nessa perspectiva, defende que não pode “haver a contratação pelo lapso de 20 anos, em ofensa direta à CRFB, e após a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que embasava a contratação vir a ser declarado válido (e-doc. 1, p. 4)”.



    Entende, assim, que 



     “a decisão ao negar a violação ao art. 37, II e IX da CRFB, fundamentando na própria inconstitucionalidade declarada em controle concentrado e a negação de conhecimento do recurso extraordinário, trazem a necessidade da reclamação para preservar a autoridade desta Corte, diante deste contexto de declaração de validade de ato inconstitucional, nos termos do art. 102, III, “a” da CRFB.” (e-doc. 1, p. 4)



    Requer que seja atribuído efeitos suspensivos à presente reclamação e que, ao final , seja cassado o ato reclamado.



    Pugna também pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Compulsados os autos, extrai-se da sentença que a controvérsia na origem versa sobre o direito da parte ora reclamante em receber valores do FGTS decorrente de declaração de nulidade de contrato temporário, tendo em vista ter firmado com o Estado de Minas Gerais diversos contratos sucessivos para o exercício do magistério em eventual desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.



    Vide trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 5005901-95.2024.8.13.0352 que bem delimita o caso:



    “A escolha do Poder Executivo pela contratação temporária prescinde de concurso público, quando em casos indicados pela lei. Para tanto, estabelece o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020). 



    Não obstante, a contratação por tempo determinado, segundo as diretrizes traçadas pelo texto constitucional, deve ser regida por regime jurídico próprio, por confecção de cada ente federativo. 



    No Estado de Minas Gerais, a Lei n. 18.185/2009 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional de interesse público. 



    Ocorre que a aludida lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade de n. 1.0000.16.074933-9/000, onde foi questionado a constitucionalidade os art. 2°, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1º, art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV. Na referida ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal Mineiro entendeu que as hipóteses previstas no art. 2º, incisos IV, V, VI e alíneas a, b, c, d e §1º, da Lei Estadual nº 18.185/09 são genéricas e ordinárias da Administração Pública e não se coadunam com os princípios constitucionais da acessibilidade e do concurso público, uma vez que não especificam objetivamente a contingência que evidencia a situação de urgência.



    Assim, ficou reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1º, a declaração deve se estender também ao art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV, todos da Lei Estadual n. 18.185/09. 



    E, para evitar danos a ordem jurídica, houve modulação dos efeitos, conferindo eficácia prospectiva da decisão da ADI, de modo a convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de 250 (duzentos e cinquenta) dias, ou seja, 31 de dezembro de 2017.



     O contrato celebrado pela parte autora com o Réu não se alinha aos termos da modulação temporal concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois houve diversas renovações contratuais contrárias à Lei Estadual n. 18.185/09. Veja-se: 



    Lei Estadual n. 18.185/09 Art. 2° Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei: [...] IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento; V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente; e Art. 4° As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância dos seguintes prazos máximos: III - dois anos, nos casos do inciso IV, na área de saúde, do inciso V, na área de educação, e do inciso VI do caput do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 22257/2016). § 1º É admitida a prorrogação dos contratos: III - no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde; (Redação dada pela Lei nº 22257/2016) . 



    Segundo consta, a parte autora foi contratada para prestar serviços de Professor(a) de Educação Básica, havendo diversos contratos entre o período de 01/2019 a 05/2024. 



    Assim, vislumbra-se que houve renovação irregular do contrato de prestação de serviço pactuado entre a parte Autora e o Estado de Minas Gerais e, como consequência, deve ser declarada a nulidade. 



    Dessa forma, considerando que houve, sem a prévia realização de concurso público, sucessivas contratações precárias, as quais, em conjunto, perduraram, por prazo superior ao legalmente permitido, o que demonstra que a necessidade da Administração Pública não é temporária, mas permanente. 



    Nesse cenário, ante o descompasso com o ordenamento jurídico, não há dúvidas quanto à nulidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, o que atrai a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, assim redigido:



    Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001) Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001).



    (...)



    Diante dos fundamentos acima expostos, concluo que parte a autora tem direito ao recebimento do FGTS. Cumpre-me ressaltar que a fixação dos valores será realizada em sede de cumprimento de sentença, momento oportuno para que sejam efetivados os cálculos sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Além disso, deve-se respeitar o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, na forma do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32”. (e-doc. 7, p. 4-8) (grifei)



    Em sede de recurso inominado, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS, nos termos sumariados a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PISO SALARIAL NACIONAL. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE 60 DIAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença não deve ser conhecido, conforme o princípio da dialeticidade. 2. Contratações temporárias realizadas no âmbito da modulação da ADPF 915 são válidas e não geram direito ao FGTS. 3. O adicional de um terço incide apenas sobre o período reconhecido como férias e não sobre o recesso escolar.” (e-doc. 8, p. 3)



    Por oportuno, segue a fundamentação lançada no acórdão:



    “No tocante ao pagamento do FGTS, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser reformada. No presente caso, a contratação se deu sob a justificativa de necessidade temporária e excepcional de suprimento das vagas atinentes ao setor educacional. 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a regência se dava através da Lei n. 7.109, de 13/10/1977, e da Lei 18.185/09. Essa última norma foi declarada inconstitucional na ADI n. 1.0000.16.074933-9/000, do TJMG, todavia, a fim de se evitar a lacuna funcional a um serviço de caráter essencial, houve modulação dos efeitos para minorar os prejuízos que poderiam decorrer. 



    Em decisão que guarda certa similaridade com a da supracitada ADI, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915 e reconheceu que as Leis Estaduais nº 7.109/1977 e 9.381/1986 e, por arrastamento o Decreto nº 48.109/2020 e a Resolução 4.475/2021, não teriam sido recepcionadas pela CR/1988 por confrontarem com os incisos II e IX, do artigo 37, da Constituição Federal. 



    No julgado, o Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que a dispensa de concurso para contratação de servidores seria medida que somente poderia ocorrer em situações excepcionais e em caráter transitório para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público.



     Assim, não foram recepcionadas as normas que permitiam a convocação temporária de profissionais para suprir vagas de cargos de caráter efetivo e permanente, situação que se adéqua ao serviço público educacional. Ocorre que, após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, desde que estes não possuam vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados do julgamento de mérito. 



    O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais a regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito. (STF, EMB. DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 915 MINAS GERAIS, Relator Min. Ricardo Lewandowski). 



    Nesse viés, verifica-se que o STF procedeu à modulação de efeitos da decisão, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com vistas à se preservar a segurança jurídica das relações estabelecidas entre o Estado e o administrado, bem como promover a hígida continuidade de prestação dos serviços públicos educacionais no Estado de Minas Gerais. O supramencionado acórdão transitou em julgado em 06.09.2022, de modo que a modulação dos efeitos deve ser mantida até 06.09.2024. 



    Dessa maneira, subsumindo o caso concreto às decisões judiciais supracitadas, tendo em vista que o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se dentro do período de validade dos efeitos da modulação, há que se reconhecer a validade de todas as contratações não abrangidas pela prescrição quinquenal.



    Ou seja, ainda que tenha se reconhecido a burla ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, como alega o recorrido, tem-se que, adequando o contrato aos parâmetros definidos na norma legal, a contratação seria válida e, por consequência, não incidiria o dever de pagar FGTS. 



    Salienta-se, ainda, que embora a parte autora não tenha juntado aos autos os contratos que consubstanciaram a relação jurídica e seu histórico funcional, as normas apreciadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 e na ADPF nº 915 referiam-se à contratação por tempo determinado na área da educação, motivo pelo qual os precedentes devem ser aplicados ao caso em apreço. Ao analisar o contracheque da recorrida e levando em conta a prescrição quinquenal, deve-se considerar as contratações realizadas a partir de 12/07/2019.” (e-doc. 8, p. 7-10) (grifei)



    Em sede de agravo interno, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) Nº 915. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 10, p. 2)



    Eis a fundamentação lançada no acórdão:



    “Analisando detidamente os pedidos contidos na inicial e fundamentos da defesa, a sentença proferida neste feito, juntamente ao recurso e decisão dessa Turma Julgadora, não se verifica qualquer matéria divergente ao precedente vinculante contido no Tema 916 de RG/STF. 



    As decisões aqui proferidas têm como fundamento que os contratos firmados entre os recorrentes foram validados, não havendo nulidade a ser reconhecida. 



    Não há nenhuma modulação de efeitos pela Turma Recursal, pelo contrário. O próprio STF, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 915, após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se pela majoração do prazo para a modulação dos efeitos, de modo que o Estado de Minas Gerais poderá firmar contratos temporários essenciais à manutenção do ensino público estadual, com base nos atos normativos não recepcionados e declarados inconstitucionais, desde que estes não possuam vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados do julgamento de mérito. 



    Cabe a este juízo analisar apenas a aplicabilidade dos precedentes ao caso posto e, no caso dos autos, o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se dentro do período de validade dos efeitos da modulação. 



    Logo, não havendo nenhum fundamento, fático ou jurídico, que justifique o afastamento da aplicação do referido precedente à decisão de inadmitiu o Recurso Extraordinário, deve-se mandar a decisão primeva proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal da Comarca de Montes Claros. O agravo interno não deve ser provido.” (e-doc. 10, p. 4-5)



    A parte reclamante busca, por meio da presente reclamação, a cassação do entendimento acima firmado, sob alegação de erronia na aplicação da ADPF nº 915, na qual foram parcialmente acolhidos embargos de declaração para ampliar a modulação dos efeitos de modo a considerar a eficácia dos contratos temporários firmados até 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito, ou seja, até 06/09/2024. Vide o trecho de interesse:



    “V - O Estado de Minas Gerais poderá lançar mão dos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais para firmar contratos temporários essenciais à regular manutenção do ensino público local, os quais não poderão ostentar vigência que superem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da conclusão do julgamento de mérito. VI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado, de maneira que só tenha eficácia após 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito” (ADPF 915 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2022)



    Observo que, nas razões do recurso inominado, quanto as contratações realizadas com base nas Leis Estaduais nºs 7.109/77 e 9.381/86 - que foram objetos da ADPF nº 915, por meio da qual foram declarados não recepcionados referidos atos normativos por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88, modulando-se, em sede de embargos de declaração, os efeitos dessa decisão conforme já destacado acima -, o Tribunal de Origem afastou a obrigatoriedade do Estado de Minas Gerais em recolher as parcelas de FGTS afetas a tais contratações por lhes considerar válidas.



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito ao que decidido na ADPF nº 915, uma vez que as instâncias de origem expressamente assentaram que o findar das contratações temporárias da recorrida deu-se “dentro do período de validade dos efeitos da modulação”



    Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 e nº 280 do STF). Nesse mesmo raciocínio, as decisões proferidas nos ARE nº 1544717 (Dje de 26/08/2025) e ARE nº 1462338 (DJe de  26/10/2023).



    Com efeito, a aplicação da modulação de efeitos perpetrada na ADPF nº 915 e, por consequência, o afastamento da tese fixada no Tema nº 916 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente